Tribunal: STF
Processo: RHC 262228
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Receptação. Regime prisional mais gravoso. Reexame do acervo fático-probatório. Inadmissibilidade. Reincidência. Circunstância judicial desfavorável. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Matheus Kainan Gomes do Sacramento contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.002.153/SP (evento 29).



    O Recorrente foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal) (evento 5).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a desproporcionalidade da imposição de regime inicial fechado em face do quantum de pena imposto. Assevera que “o crime não envolveu violência ou grave ameaça e o agente confessou o delito, fatores que, somados às demais sete circunstâncias judiciais favoráveis, demonstram que o regime semiaberto seria a medida necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime”. Alega a inidoneidade do recrudescimento do regime prisional em razão da negativação de uma circunstância judicial. Requer o provimento do recurso para fixação de regime prisional mais brando (evento 36).



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso (evento 61).



     



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PENA DEFINITIVA INFERIOR A 4 ANOS. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO.



     1. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que é necessária, para a fixação de regime mais gravoso, a apresentação de motivação concreta, fundada nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal ou na reincidência. 



    2. No caso dos autos, a despeito de a pena ser inferior a 4 anos, não é o caso de se aplicar o enunciado n. 269 da Súmula desta Corte Superior, tendo em vista a existência de circunstância judicial desfavorável e a reincidência do paciente. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De todo modo, não observo constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    Em exame dos autos, verifica-se que o Tribunal local manteve o regime prisional fechado, à seguinte consideração (evento 4):



    “(...).



    Na situação em apreço, como bem aventou o Parquet, trata se de acusado que possui personalidade voltada à prática de crimes, circunstância que deve ser valorada na primeira fase da dosimetria, a teor do disposto no art. 59 do CP. 



    Nesse sentido, extrai-se da certidão de distribuição de feitos criminais (fls. 124/128) que, por ocasião dos fatos ora postos em julgamento (datados de 29/11/2023), Matheus Kainan Gomes do Sacramento respondia a duas ações penais, por crimes supostamente praticados em 25/02/2023 (art. 16, p. único, IV, da Lei nº. 10.826/03) e em 10/09/2023 (art. 157, caput, do CP). Não bastasse, após o delito em apreço, supostamente praticou nada menos do que outros quatro crimes, nas seguintes datas: 01/12/2023 (art. 157, caput, do CP); 03/12/2023 (art. 157, §2º-A, I, c.c. art. 14, II; art. 157, §3º, II, todos do CP); 13/12/2023 (art. 157, §2º-A, I, c.c. art. 14, II; art. 157, §2º, II; art. 180, caput, art. 311, §2º, todos do CP); 25/01/2024 (arts. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, e art. 180, caput, do CP).



    Sendo assim, inequivocamente demonstrada a personalidade voltada à prática de crimes, reputo que a pena-base comporta exasperação na fração de 1/6 (um sexto). 



    Ocorre que, na segunda fase, para além da reincidência e da confissão, adequadamente já compensadas entre si, remanesce a atenuante atinente à menoridade relativa do réu, de modo que a pena retorna ao patamar mínimo legal.



    Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição a serem consideradas.



    No mais, estabelece o art. 59, III, do CP, que o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade deve atender à necessidade e suficiência para reprovação e prevenção do crime, observando-se o princípio da individualização da pena. Destarte, a despeito da quantidade da pena imposta, tendo em vista a personalidade do réu e a reincidência por ele ostentada, reputo adequada a manutenção de regime fechado para início de cumprimento de pena.”



    Por outro lado, a Corte Superior reputou devidamente fundamentada a manutenção do regime prisional mais gravoso, tendo em vista:



    “No caso, extrai-se dos autos que a pena foi exasperada, na primeira fase, tendo em vista a existência de circunstância judicial negativa, e, posteriormente, na segunda etapa, foi aplicada a agravante da reincidência. 



    Assim, quanto ao regime prisional inicial, a despeito de a pena ser inferior a 4 anos, não é o caso de se aplicar o enunciado n. 269 da Súmula desta Corte Superior, tendo em vista a existência de circunstância judicial desfavorável e a reincidência do paciente. 



    Em situações tais, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de ser correta a fixação do regime prisional inicial fechado.”



    Desse modo, o ato hostilizado na presente via está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “inviável o abrandamento do regime prisional fixado pelas instâncias anteriores, considerada a circunstância judicial desfavorável e a reincidência, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.” (HC 210460-AgR, Min. Rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 15.3.22); ”[s]egundo a pacífica jurisprudência da Corte, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permitem seja fixado o regime inicial fechado, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação’ (HC 139.717-AgR/SC, Rel. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 30.5.2017); ‘O acórdão impugnado manteve o regime inicial fechado em razão da presença (a) de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP); e (b) da agravante da reincidência. Assim, não há razão para reformar a decisão, já que, na linha de precedentes desta Corte, os fundamentos utilizados são idôneos para impedir a fixação de um regime prisional mais brando do que o fechado’ (HC 116.574/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 16.10.2013); ‘As circunstâncias do crime, o quantum da pena fixado e a reincidência do sentenciado autorizam a manutenção do regime inicial fechado’ (HC 113.274/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.09.2013); e ‘Embora a pena imposta ao Paciente tenha sido de dois anos e dois meses de reclusão, o que permitiria a fixação do regime prisional diverso do fechado para o início do cumprimento da pena, as diversas circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permitem seja fixado o regime inicial fechado’ (HC 112.351/AC, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 08.11.2012).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente